Tribunal: TJSP
Processo: 1009587-39.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminar: afastada a alegação de ofensa à dialeticidade.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência liminar. Reconhecimento da prescrição. Inconformismo do autor. Descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado. Prescrição quinquenal. Em se tratando de

Ementa:
Preliminar: afastada a alegação de ofensa à dialeticidade.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência liminar. Reconhecimento da prescrição. Inconformismo do autor. Descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado. Prescrição quinquenal. Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. Precedentes do Colendo STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.